Tribunal: TJDFT
Processo: 0711783-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711783-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTHA MENDONCA MEDEIROS AGRAVADO: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, apreciando pedido de reconsideração, manteve a anterior decisão que indeferira o processamento do pedido de desconsideração de personalidade jurídica no bojo dos autos de origem por ausência de adequação da via eleita. A agravante alega que a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma das modalidades de intervenção de terceiros no processo, cujo procedimento é regulado pelos arts. 133 a 137, do CPC. Aduz que inexiste previsão nos preceitos legais referidos no sentido de que o incidente de desconsideração deva ser processado em autos apartados. Por meio do despacho de ID n.o 34511495, este Relator determinou a intimação da agravante para justificar a tempestividade do recurso. A recorrente apresentou suas justificativas por meio da petição de ID no 34623294, asseverando que o agravo de instrumento é tempestivo, porque a decisão interlocutória recorrida foi publicada em 04/04/2022. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como se viu do relatório, trata-se de recurso interposto contra decisão (ID no 120262511) que, analisando pedido de reconsideração, manteve decisão anteriormente proferida (ID no 118319610, dos autos de origem), sendo certo que o agravo de instrumento deveria ter sido interposto contra a primeira decisão e não contra a segunda. Veja-se que a ora recorrente postulou a desconsideração da personalidade jurídica da agravada e esse pedido foi indeferido por meio da decisão de ID no 118319610, dos autos de origem, de 15 de março de 2022 (terça-feira). Essa decisão foi disponibilizada no DJe de 18 de março 2022 (sexta-feira) e publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 21 de março de 2022 (segunda-feira), consoante a certidão de ID no 118992881, dos autos de origem. A ora agravante formulou, em 21 de março de 2022, pedido de reconsideração, por meio da petição de ID no 119102815, pedido esse que foi indeferido por meio da decisão de ID no 120262511, datada de 31 de março de 2022, disponibilizada no DJe de 04 de abril de 2022 e publicada em 05 de abril de 2022. O presente agravo de instrumento foi interposto no dia 18 de abril de 2022. Seria tempestivo se o prazo se contasse da publicação da decisão sobre o pedido de reconsideração. Entretanto, e como bem se sabe, o pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para o recurso próprio, que é o que deveria ter sido interposto contra a decisão que indeferiu o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, publicada, repita-se, em 21 de março de 2022. O prazo para recurso, pois, contado da data da publicação dessa decisão, terminou no dia 11 de abril de 2022, uma segunda-feira. Como o presente agravo de instrumento só veio a ser interposto no dia 18 de abril de 2022, já havia se exaurido, há muito, o prazo recursal. No mesmo sentido, atente-se para os seguintes julgados da 4a Turma Cível desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido” (Acórdão 1321477, 07172844720198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “Agravo interno no agravo de instrumento. Intempestividade. Pedido de reconsideração: não suspende nem interrompe o prazo recursal” (Acórdão 1155087, 07148399020188070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator